Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA EM FRAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Pretensão rejeitada com fundamento no art. 14 do CDC, por ausência de defeito na prestação do serviço ou apropriação indébita. Diferentemente do que defende o autor, a notícia de bloqueio de valores não implica em apropriação do dinheiro pelo banco. Os fatos foram examinados em julgamento anterior de modo exauriente e não há a omissão apontada pelo autor.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.